Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-19.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000503-19.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANALICIA CORTES FARIAS VASCONCELOS e outros (22)

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA PINHO

APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO. AUMENTO DE JORNADA DE SERVIDORES. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Analicia Cortes Farias Vasconcelos e outros contra acórdão que manteve a denegação da segurança atinente ao pleito de nulidade do Decreto nº 044/2021, que anulou o Decreto nº 147/2020, o qual dispunha sobre a ampliação de carga horária de servidores do magistério do Município de Ubaitaba/BA. Os embargantes alegam a existência de omissão e contradição na análise de documentos constantes dos autos. A decisão recorrida entendeu pela ausência de direito líquido e certo em razão da revogação do Decreto Municipal nº 147/2020 ter ocorrido antes de sua efetiva implementação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à análise de documentos que comprovariam o exercício de jornada majorada, configurando supostamente o efeito concreto do ato administrativo a ensejar a aplicabilidade do Tema 138 do STF (que determina a observância de processo administrativo prévio à revogação de ato que tenha gerado efeito concreto).

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado contém fundamentação clara, suficiente e coerente com a matéria discutida, inexistindo vício de omissão ou contradição a ser sanado.
4. A alegação de pagamento anterior à edição do Decreto nº 147/2020 não configura consolidação de direito à jornada estendida por ausência de ato normativo válido.
5. A contradição alegada não se verifica, pois inexiste incoerência entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.
6. O Tema 138 do STF foi devidamente enfrentado, sendo corretamente afastada sua aplicação no caso concreto,
por entender que a situação fática não se enquadrava nos pressupostos fático-jurídicos da referida tese.

7. A rejeição dos embargos não caracteriza intenção protelatória, afastando-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão a ser sanada, sendo evidente o inconformismo da parte com o desfecho desfavorável da decisão, hipótese não autorizadora do manejo de embargos de declaração. 2. O Tema 138 do STF não se aplica quando o ato administrativo anulado não tenha gerado efeitos concretos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8000503-19.2021.8.05.0264
, em que figuram como embargantes
ANALICIA CORTES FARIAS VASCONCELOS E OUTROS
e embargado
PREFEITO MUNICIPAL DE UBAITABA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração,

nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA